Tribunal: TJPA
Processo: 0814581-83.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10826 - Aliciamento comercial de eleitores
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814581-83.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOEL QUEIROZ DA SILVA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE - LATROCÍNIO. ART. 157,
§ 3º, II, DO CP E 244-B, DO ECA, LEI 8.069/90
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO CONHECIMENTO
.

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP, não podendo ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, pois não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Assim, em já tendo sido analisado o apelo, tendo o Acórdão analisado suas razões e mantido a decisão singular, não há que ser conhecida a revisional, principalmente por se mostrar a decisão proferida por esta Corte devidamente fundamentada.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
...

Acordam a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
NÂO

CONHECER
da presente Revisão Criminal, , nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos..

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
Joel Queiroz da Silva
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no
artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal
nº 0005040-16.2018.8.14.0105
, pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará
.

Em suas
razões recursais,
ID 21813350, o impetrante argumentou, em síntese, que restou o revisionando condenado a cumprir privativa de liberdade de 33 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por violação ao que disposto no art. 157, § 3º, II, do CP e 244-B, do ECA, Lei 8.069/90.

De tal decisão foi interposto o recurso de Apelação, sendo a sentença proferida mantida em sua integralidade, mas, alega o impetrante, o C. STJ vem entendendo ser possível a correção da dosimetria em sede de revisão criminal se a reprimenda for fixada em desacordo com o art. 59, do CP.

Aduz a possibilidade de correção da dosimetria em sede de Revisão Criminal, pois, alega, a decisão singular não apresenta devida fundamentação à cominação da pena base em patamar superior ao mínimo uma vez que na primeira fase da dosimetria o magistrado singular cominou pena base em patamar superior ao mínimo, sendo sua decisão corroborada por esta Corte quando do julgamento do recurso de apelação, apesar de a decisão ter se valido de mera presunção/especulação para tal proceder.

Alega que os fundamentos utilizados pelo sentenciante se mostram genéricos, desprovidos de lastro em fatos concretos dos autos, mormente ao negativar os vetores relativos à conduta social, personalidade e à culpabilidade, em contrariedade ao texto expresso da lei, havendo na primeira fase da dosimetria excesso de pena, e que restando cristalino o erro judicial é este passível de correção pela via da Revisão Criminal.

Requereu, por fim, gratuidade processual por ser pobre no sentido da Lei o revisionando.

Juntou documentos, estando a certidão de trânsito em julgado do Acórdão acostada em documento de ID nº. 21814834.

O feito foi distribuído à Desª. Kédima Lyra que, em manifestação de ID 21882522, se declarou impedida para relatar o feito, vindo a este gabinete em redistribuição e, após recebido, foi à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Nesta
Superior Instância,
ID 22695274, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
à presente ação revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
interposta em favor de
Joel Queiroz da Silva
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no
artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a dosimetria da pena, proferida nos autos da Ação Penal
nº 0005040-16.2018.8.14.0105
, pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará
.

Pleiteia a defesa a reanálise da dosimetria da pena imposta ao ora revisionando sob a alegação de que a pena base foi cominada em patamar superior ao mínimo, porém, com fulcro em decisão carente de fundamentação.

Adianto, desde logo, que a argumentação defensiva
não

merece ser conhecida.

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou Tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento, não podendo, contudo, ser utilizada como nova apelação, devendo, portanto, se enquadrar o pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal que assim determina:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, não se verifica a presença de tais elementos,
não restando preenchidos, portanto, os requisitos necessários à análise meritória da presente ação uma vez que já foi objeto de análise, via Recurso de Apelação, a revisão da dosimetria.

A Revisão Criminal, como cediço, não comporta reanálise do conjunto fático e probatório, não devendo ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois da simples análise do Acórdão atacado, cópia acostada em documento de ID nº. 21814833, se observa que efetivamente foi pleiteado pela defesa constituída pelo revisionando uma nova análise da dosimetria, restando a decisão nos seguintes termos proferida,
in verbis
:

“Observo que o magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores referentes à culpabilidade do recorrente, seus antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do delito, apresentando fundamentação idônea para tanto, fixando sua pena base em 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão e as agravantes do art. 61, ‘c’ e ‘h’, do CP (dissimulação e vítima maior de sessenta anos), agravando a pena em 01 (um) ano, tornando definitiva em 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 dias-multa.

(...)

O magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores referentes à sua culpabilidade, seus antecedentes, sua conduta social, personalidade e circunstâncias do delito, apresentando fundamentação idônea para tanto, fixando sua pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão e diminuiu a pena em 03 (três) meses, bem como reconheceu a causa de aumento prevista no §2º do art. 244-B do ECA, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Como se vê, as penas mostram-se justificadas, necessárias e razoáveis.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Ademais, ao contrário do que afirma a defesa, a atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e valorada na decisão.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito nas dosimetrias.”

Tem-se, portanto, do excerto ao norte colacionado, que a dosimetria da pena cominada ao apelante já foi objeto da apelação, tendo o Tribunal dela conhecido e sobre as alegações defensivas se manifestado e, como cediço, reafirmo, a Revisão Criminal não pode ser utilizada para reiterar fatos já decididos sem a demonstração de provas novas, conforme dispõe o art. 622, III, do Código de Processo penal, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE A QUO NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR, FIRMADA NO SENTIDO DO "NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO, 'COM VISTA AO MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO CPP (AGRG NO RESP N. 1.781.148/RJ, MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK) [...]'" (AGRG NO ARESP 1.453.128/PE, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, JULGADO EM 4/2/20, DJE 12/2/20). (AGRG NO HC N. 761.162/SC, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 26/9/2023, DJE DE 2/10/23.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" ( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Tem-se, no caso em apreço, que ao analisar o recurso em favor do revisionando interposto restou consignado no Acórdão, em análise da dosimetria, que as circunstâncias judiciais analisadas negativamente pelo magistrado singular deveriam ser mantidas como negativas, justificando o julgador as razões de seu entendimento, de onde se deflui que a presente ação visa tão somente provocar
reexame do que já apreciado, impondo-se sua extinção sem julgamento do mérito, razão pela qual dela não conheço.

Ademais, ainda que se trate a questão atinente à dosimetria de matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, tenho que a decisão proferida pelo relator do Acórdão nº. 13347020, se mostra devidamente fundamentada, não havendo razão a que se proceda a uma nova análise da dosimetria.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente
REVISÃO CRIMINAL
por se tratar de matéria já impugnada e decidida em Recurso de Apelação, se mostrando a decisão proferida devidamente fundamentada, não havendo reparos a serem feitos, apesar das alegações do impetrante, mantendo os termos da sentença penal condenatória e do Acórdão objurgado.

É como
voto.

Belém/PA, 18 de
fevereiro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/02/2025